Tribunal: TJSP
Processo: 2122389-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus. Roubos majorados. Pedido de concessão da liberdade provisória com base nos atributos pessoais do paciente e no excesso de prazo. Impossibilidade. Decisão que decretou a prisão preventiva condizente com os fatos. Presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Excesso de prazo não

Ementa:

Habeas corpus. Roubos majorados. Pedido de concessão da liberdade provisória com base nos atributos pessoais do paciente e no excesso de prazo. Impossibilidade. Decisão que decretou a prisão preventiva condizente com os fatos. Presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Excesso de prazo não caracterizado. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122389-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é impetrante DENISE
APARECIDA LINARES e Paciente SÉRGIO LIMA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122389-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2122389-55.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Processo de origem: 150026-52-2019.8.26.0152
Impetrante(s): Denise Linares
Paciente(s): Sergio Lima de Melo
Voto n.o 14310
Habeas corpus. Roubos majorados. Pedido de concessão da
liberdade provisória com base nos atributos pessoais do paciente e
no excesso de prazo. Impossibilidade. Decisão que decretou a
prisão preventiva condizente com os fatos. Presença dos requisitos
necessários para a manutenção da prisão cautelar. Inviabilidade de
aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Excesso de
prazo não caracterizado. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de SERGIO LIMA DE MELO alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca
de Cotia.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de
janeiro de 2020, como incurso nas sanções do crime de roubo majorado, e em 23 de janeiro
de 2020 foi decretada a prisão preventiva.
Aduz a defesa que o paciente encontra-se preso há mais de 120
dias, e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é inidônea e desproporcional,
uma vez que não indicou elementos do caso concreto, apoiando apenas em afirmações
genéricas, corroborando à denúncia que também é genérica, alega que cabe medida
cautelar distinta do cárcere.
Afirma que a soltura do paciente, nesse contexto, é recomendável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122389-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ao caso, ainda mais diante da falta de infraestrutura causada em razão da pandemia do
Covid-19, uma vez que os Fóruns estão fechados, as audiências suspensas, o paciente preso
há mais de 120 dias, o que configura o excesso de prazo, causando constrangimento ilegal.
Com tais fundamentos, requer a concessão da ordem para que seja
determinada a expedição de alvará de soltura (fls. 01/24).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 206/208). Vieram as
informações (fls. 211/213). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer, opinando
pela denegação da ordem (fls. 216/219).
É o relatório.
Extrai-se das informações trazidas aos autos que o paciente
encontra-se preso, preventivamente, desde o dia 24 de janeiro de 2020, verifica-se, segundo
a denúncia, no dia 21 de janeiro de 2020, por volta das 21h45min, na Rua Líbia no 31, zona
rural, na cidade de Cotia, o paciente, agindo em concurso de agentes e com unidade de
desígnios com outros indivíduos não identificados e com o adolescente V. H. dos S. F.,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Nesia Elisa
Quissak Sorroche, 61 anos, Tatiane Cristina Quissak Sorroche Pongillo da Silva, Marcus
Vinícius Pongillo da Silva, Lincon Pugillo Sorroche, Amanda Quisak Sorroche e João
Antônio Sorroche, 63 anos, além de violência física exercida contra os policiais militares
Alexandre Borges Ferreira, Fabiano Fabiano Jackson Alves Portugal, Luiz Gustavo
Zanardo e Gabriel Ueta Ferreira, por meio de disparo de arma de fogo, tentando subtrair
um veículo automotor Toyota/Corolla XEI20/FLEX, placas EVT-8822, um automóvel
GM/Meriva Maxx, placas DUU-2616, ambos de propriedade de João Antônio Sorroche,
um veículo Citroem/Picasso III6EXCF, placas DWO-3917, de propriedade da vítima
Tatiana Cristina, bem como diversos objetos que pertenciam a residência de Nesia Elisa e
de João Antônio.
Tem-se que o paciente e os outros indivíduos não identificados
corromperam o adolescente V. H. dos S. F. com ele praticando a infração penal, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122389-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
resolveram praticar o roubo, para isso dirigiram à residência das vítimas, usando um
automóvel Fiat/Uno S, placas BSC-2791, de propriedade de Artur Francisco Pereira Dias.
Consta que ao chegar no local dos fatos, a vítima Marcus estava aguardando que sua
esposa Tatiana fosse abrir o portão, quando foi surpreendido pelo paciente e seus
comparsas, ocasião em que estavam empunhando arma de fogo e anunciaram o assalto. No
interior da residência, o paciente es seus comparsas amarraram asa vítimas com cadarços e
as trancaram, enquanto um dos roubadores vigiava as vítimas, os outros recolhiam objetos
de valor na residência.
A polícia militar foi acionada com informações de que estaria
ocorrendo um roubo no local, ao se dirigirem para lá surpreenderam o paciente e os
comparsas, que estavam deixando a residência na direção do veículo Citroen/Picasso. Ao
avistarem os policiais, os roubadores efetuaram disparos de arma de fogo contra os agentes
da lei, que prontamente revidaram a injusta agressão e, em meio a troca de tiros, três
agentes foram feridos, dentre eles o adolescente V., que foram conduzidos ao hospital. O
paciente conseguiu fugir do local dos fatos, mas dias depois se dirigiu ao Hospital Regional
de Itapevi, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo, tendo a polícia sido
acionada. Posteriormente, o paciente foi reconhecido pelas vítimas.
A denúncia foi recebida em 04 de março de 2020, e a defesa do
paciente impetrou pedido de liberdade provisória, o qual restou indeferido, tendo em vista
tratar-se de crime de latrocínio e corrupção de menores. Os autos aguardam resposta a
acusação.
Em que pese o entendimento da defesa impetrante, estão presentes,
in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva do paciente.
Não há, nesse contexto, que se falar em fundamentação inidônea da
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e determinou a expedição do
mandado de prisão (fls. 146/147), que está fundamentada e em conformidade com o artigo
311 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122389-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Além do mais, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais
do paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Como consequência, é evidente que as medidas cautelares
alternativas previstas no art. 319 do CPP não se aplicam ao caso em tela, pois não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que
a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer do
processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Note-se:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA
CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PARA
ASSISTÊNCIA DO FILHOS MENORES DE DOZE ANOS.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA
E GRAVE AMEAÇA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e
o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido
de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e
de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a
justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Havendo prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal. 3. A prisão preventiva da
paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122389-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
garantia da ordem pública, notadamente para se evitar a
reiteração delitiva, pois ela registra antecedentes criminais, sendo
reincidente, o que denota sua periculosidade social. 4. Com o
advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do CPP passou a
permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar
quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de
idade incompletos". 5. Em recente decisão, nos autos do HC
143.641/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, a 2a Turma do
Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de
crianças e deficientes, excetuados os casos de: a) crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, b)
crimes praticados contra seus descendentes ou c) situações
excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. 6. Na espécie, é
inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão
domiciliar, isso porque a paciente foi denunciada por roubo, o
que denota a impropriedade da aplicação do art. 319 do Código
de Processo Penal, dada a violência ou grave ameaça cometida
contra a pessoa. 7. Writ não conhecido.” (HC 459.303/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
12/03/2019, DJe 19/03/2019). (Grifos nossos).
Quanto ao alegado excesso de prazo, observo aqui que tal evento
extraordinário não se relaciona a qualquer demora imputável ao i. magistrado que conduz o
feito, e não se vislumbra, no caso concreto, excesso de prazo que autorize a soltura do
paciente.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em
perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão
da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122389-55.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus
impetrada em favor de SERGIO LIMA DE MELO.
Reinaldo Cintra
Relator